Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713957-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A APELADO: ALICE GAMA SALGUEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de levantamento de alvará apresentado pela autora/apelada Alice Gama Salgueiro (ID 67619182), para que seja transferido à conta bancária de sua titularidade o valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços de home care, durante o período de 08/12/2024 a 06/01/2025, nos termos do orçamento de ID 67619183. Consta dos autos que a apelante/ré, SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, foi condenada a prestar em favor da apelada o serviço de internação domiciliar (ID 67218081). O pedido fora deferido inclusive em sede de antecipação de tutela, nos termos da decisão de ID 67217748, em 02/05/2024, com o bloqueio via SISBAJUD da importância de R$99.324,00 (ID 67217932), para garantia do tratamento médico de pelo menos 06 (seis) meses. Desde então, a apelada vem levantando alvarás mensalmente referentes aos pagamentos de valores a título de contrato de prestação de serviços de home care, mediante a comprovação de orçamento/pagamento do período vindicado. No caso, por meio da petição de ID 67619182 e documento de ID 67619183, a requerente comprova os gastos referente ao período de 08/12/2024 a 06.01.2025, no valor de R$9.740,00 (nove mil setecentos e quarenta reais). Nesse quadro, defiro o pedido retro. Expeça-se alvará eletrônico para transferência de R$9.740,00 (nove mil setecentos e quarenta reais) sem acréscimos legais, bloqueado conforme ID 67217932, para a conta corrente de titularidade da parte autora no. 24.979-3, agência 4850, junto ao Banco do Brasil, conforme indicação no ID 67619182. Comprove a requerente, no prazo de 10 (dez) dias, a efetiva contratação dos serviços por meio de nota fiscal que ateste o efetivo pagamento. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator